Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-50.2019.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-50.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (APELADO), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (APELADO), DIRCEU LUIZ HUNGER - CPF: 798.784.231-15 (VÍTIMA), MAURI ANTONIO HUNGER - CPF: 468.473.671-72 (VÍTIMA), FABIANO RODRIGO HUNGER - CPF: 053.904.041-06 (VÍTIMA), M. C. H. - CPF: 068.289.161-40 (VÍTIMA), N. M. G. - CPF: 075.931.681-31 (VÍTIMA), MARISTELA COSSETIN HUNGER - CPF: 459.980.861-04 (VÍTIMA), ELIANE HOISLER - CPF: 903.987.501-49 (VÍTIMA), MONIQUE DUARTE DE SOUZA - CPF: 053.542.401-90 (VÍTIMA), MARCOS RODRIGO DE MERA DOS SANTOS - CPF: 039.901.141-23 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (APELANTE), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ATO RATIFICADO AINDA NA FASE POLICIAL POR RECONHECIMENTO PESSOAL – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU AOS DITAMES LEGAIS – AUTORIA COMPROVADA E CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE –

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TORTURA – INVIABILIDADE – DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DA COISA – CONDUTA QUE NÃO INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ROUBO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NECESSIDADE – EFEITOS DELETÉRIOS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE TÍPICA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DEFENSIVO
– INCONFORMISMO QUANTO ÀS SANÇÕES BASILARES FIXADAS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATORES CONCRETOS – AÇÃO DELITIVA PERPETRADA MEDIANTE EXACERBADA VIOLÊNCIA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PREVALÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO À REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO NÃO ACOLHIDO – ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora exista certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a idoneidade do reconhecimento fotográfico, é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, sobretudo quando confirmado pelo reconhecimento de pessoa com a observâncias das disposições contidas no art. 226 do CPP, e por outros elementos de prova.

Inviável a condenação dos agentes pelo crime de tortura se não demonstrada que a violência empregada durante a prática do roubo tinha por objetivo causar intenso sofrimento físico para obter informações, declaração ou confissão, da vítima ou de terceira pessoa.

A culpabilidade do agente deve ser sopesada em prejuízo do réu se demonstrado que agiu com violência desmedida, frieza e total desrespeito com as vítimas durante a consumação do roubo.

A incidência do concurso de pessoa, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo na consumação do crime de roubo autoriza a exasperação da pena na primeira e na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado n. 32).

Se os elementos probatórios evidenciam que as implicações do delito extrapolaram a normalidade típica, cogente a valoração das consequências do crime para fins de majoração da sanção basilar.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa é viável, sobretudo porque se trata de circunstâncias igualmente preponderantes

Não comprovado de forma satisfatória que o agente agiu ativamente na cena do crime, mas incontroverso que conduziu um dos veículos subtraídos, deve ser mantida a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o).

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 0000119-50.2019.8.11.0086 – Código 125406, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), e os absolveu quanto à prática do delito de tortura (art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a condenação dos acusados nas penas do crime de tortura, argumentando que a violência empregada durante a ação delitiva extrapolou àquela necessária para a consumação do roubo. Requereu ainda o decote da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância aplicada ao acusado Matheus e a readequação das penas basilares fixadas para o roubo, haja vista as consequências do crime, que não foram consideradas na sentença (Id. 67214522 e Id. 67214523).

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados postulou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoa perpetrado na fase inquisitiva, uma vez que não foram observadas as regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteou a readequação das sanções basilares, tendo em vista a equivocada valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime; na segunda fase dosimétrica, requereu o reconhecimento da preponderância da menoridade relativa sobre à reincidência quanto aos acusados Lucas e Matheus. Por fim, pugnou pela redução da pena de multa imposta (Id. 67214537 e Id. 67214538).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 67214539 e Id. 67214542
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e
pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa
(Id.

70367981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 4 de janeiro de 2019, por volta das 22h40min, na sede da Fazenda Santo Antônio, localizada na Comunidade Santo Antônio, zona rural do município de Nova Mutum/MT, os acusados
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
, juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, entre elas uma criança de apenas 3 anos de idade, subtraíram para eles ou para outrem diversos objetos pertencentes a
Dirceu Luis Hunger, Eliane Hoisler e Fabiano Rodrigo Hunger.

Na sequência, na residência dos empregados da Fazenda Santo Antônio, os acusados
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
, juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Monique Duarte de Souza, Marcos Rodrigo de Mera dos Santos e de duas crianças, filhas do casal, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis de propriedade de Monique Duarte de Souza.

Em seguida, a denúncia narra que, no dia 5 de janeiro de 2019, por volta da 1 hora, na Fazenda Boiadeiro, localizada na zona rural do município de Nova Mutum/MT, logo após a prática dos delitos narrados anteriormente, os acusados
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
, em conluio com indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Mauri Antônio Hunger, Maristela Cossetin Hunger, Mateus Cossetin Hunger e Natanael Mateus Gasperin.

A peça acusatória ressalta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
, em conluio com indivíduos não identificados, constrangeram as vítimas Dirceu Luis Hunger, Fabiano Rodrigo Hunger, Marcos Rodrigo de Mera dos Santos e Mauri Antônio Hunger, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento mental e físico com o fim de obter informações.

Por fim, o Ministério Público afirma que em data incerta, sabidamente até o dia 4 de janeiro de 2019, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados, os acusados
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
, associaram-se, de forma armada, com o fim específico de cometerem crimes.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Infere-se dos autos que, no local e data indicados no FATO 1, os indiciados LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, EVERTON MARREIRO POLICARPO e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO arrombaram uma das janelas da residência localizada na Fazenda Santo Antônio, adentraram ao imóvel e, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, abordaram as vítimas Dirceu Luis Hunger, Eliane Hoisler, o filho de 03 (três) anos de idade do casal e Fabiano Rodrigo Hunger, passando a exigir a entrega de armas, dinheiro e joias.

Ressalta-se que durante a ação delitiva os acusados agrediram a vítima Dirceu Luis Hunger com coronhadas, causando-lhe cortes na cabeça, conforme mapa topográfico para localização de lesões de fl.48v, bem como agrediram a vítima Fabiano Rodrigo Hunger com coronhadas na cabeça, chutes na boca e socos no nariz, causando-lhe as lesões apontadas no mapa topográfico para localização de lesões de fl. 41.

Dos autos extrai-se que os acusados permaneceram na residência por mais de uma hora, restringindo a liberdade das vítimas, tendo subtraído uma camionete Chevrolet S10, LTZ DDA4A, placa QCT-4984, uma espingarda carabina, uma espingarda cartucheira, duas espingardas de pressão, bebidas, TV, notebook e dinheiro de propriedade da vítima Dirceu Luis Hunger, uma corrente com pingente de ouro, dois jogos de aparelho de jantar, perfumes, roupas, sapatos e celular de propriedade da vítima Eliane Hoisler e celular e demais objetos descritos a fl. 91/92 de propriedade da vítima Fabiano Rodrigo Hunger.

Após, os increpados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO saíram da residência em companhia da vítima Dirceu Luis Hunger com o intuito de se dirigirem até a residência dos funcionários da Fazenda Santo Antônio.

Assim, dando sequência a prática delitiva, no local e horário descrito no FATO 2, os acusados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, renderam as vítimas Marcos Rodrigo de Mera dos Santos, Monique Duarte de Souza e as duas filhas do casal (uma de cinco e outra de sete anos de idade), exigindo a entrega de objetos de valor.

Depreende-se que durante o roubo os acusados empregaram violência contra a vítima Marcos, agredindo-o com coronhadas na região das costas, sendo na ocasião subtraído uma corrente folheada a ouro, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade da vítima Monique Duarte de Souza.

Na sequência os acusados deixaram a residência dos funcionários da fazenda acompanhados das vítimas Dirceu, Marcos, Monique e da criança filha do casal, tendo retornado à residência da vítima Dirceu.

Depois de retornarem à residência de Dirceu, os acusados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO obrigaram a vítima Dirceu Luis Hunger a novamente acompanhá-los, tendo então se dirigido até a Fazenda Boiadeiro, de propriedade de Mauri Antônio Hunger, irmão de Dirceu.

Ao chegarem na Fazenda Boiadeiro, nas condições de tempo e local descritas no FATO 3, o acusado EVERTON MARREIRO POLICARPO abordou a vítima Mauri Antônio Hunger, desferindo nela vários golpes e coronhadas nas regiões da cabeça e olhos, causando os hematomas demonstrados dos documentos encartados a fl. 34 e fl.45, tendo ele e os demais indiciados também abordado as vítimas Maristela Cossetin Hunger, Mateus Cossetin Hunger e Natanel Mateus Gasperin e delas exigido a entrega de joias, armas, celulares e dinheiro.

Dos autos extrai-se que os acusados permaneceram nesta residência por mais de uma hora, restringindo a liberdade das vítimas, e delas subtraíram, dentre os objetos descritos às fls. 90/92, três anéis de ouro, duas alianças de ouro, duas gargantilhas de ouro com pingente, dois braceletes de ouro com pingentes, dois pares de brincos semijoias, um aparelho celular marca Samsung modelo J5 cor dourada e aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie de propriedade de Maristela Cossentin Hunger, uma corrente de ouro e um aparelho celular marca Samsung modelo J5, de propriedade de Mateus Cossentin Hunger, um aparelho celular marca Samsung modelo J7 e um boné de propriedade de Natanael Mateus Gasperin e uma caminhonete Chevrolet S10, LTZ, DDA4A, placa QCW-6944 de propriedade de Mauri Antônio Huger.

Ato seguinte, os denunciados abastecerem as camionetes das vítimas Dirceu e Mauri, sendo que um dos acusados estabeleceu contato telefônico com um indivíduo não identificado, combinando o horário e o local para onde as camionetes seriam levadas e, em seguida, se deslocaram novamente até a Fazenda Santo Antônio, levando todos para a residência da vítima Dirceu, local em que trancaram as mulheres e as crianças em um banheiro e os homens em um dos quartos.

Dos autos extrai-se, ainda, que durante as práticas delitivas, além dos acusados havia outros dois elementos até o momento não identificados, os quais permaneceram no local a fim de restringirem a liberdade das vítimas.

Após subtraírem os pertences das vítimas, os acusados deixaram a cena do crime em posse da res furtiva, tendo as vítimas conseguido se libertar e acionar o sistema de bloqueio e rastreio de ambas as camionetes, as quais foram localizadas no município de Rosario Oeste-MT após serem abandonadas pelos acusados EVERTON MARREIRO POLICARPO e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO (fls. 36/37).

Ressalta-se que as vítimas reconheceram como autores do roubo os acusados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO (fls. 14/18 e 83/85).

Dos autos extrai-se, ainda, que os acusados EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO constrangeram mediante grave ameaça e violência consistente no emprego chutes, soco e diversas coronhadas, as vítimas Dirceu Luis Hunger, Fabiano Rodrigo Hunger, Marcos Rodrigo de Mera dos Santos e Mauri Antônio Hunger, causando-lhes intenso sofrimento mental e físico (fls. 40, 45 e 47) com o intuito de que elas informassem onde se encontravam os bens que os increpados pretendiam subtrair das residências.

Por fim, resta nítido que EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com indivíduos não identificados, estavam associados, de forma armada, com o fim específico de cometerem crimes, tendo previamente ajustado como se daria a divisão das tarefas desempenhadas por cada um dos acusados durante os roubos, quais seriam os alvos da prática criminosa, a forma de abordagem das vítimas e o destino que pretendiam dar aos objetos subtraídos
” (Id. 67212470).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por onze vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) e tortura (art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, os acusados
Everton Marreiro Policarpo
e
Lucas Nunes Olimpio da Silva
foram condenados como incursos nas penas do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por onze vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), razão pela qual foi imposta a
Everton
a pena total de
18 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
600 dias-multa
no
valor unitário mínimo; enquanto ao acusado
Lucas
foi imposta a reprimenda de
15 anos,

2 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
450
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O acusado
Matheus Henrique Marques de Araújo
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), reconhecida a minorante da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único),
em concurso material (CP, art. 69,
caput
),
motivo pelo qual lhe foi imposta a pena de
7 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
100 dias-multa
no
valor unitário mínimo.

Todos os acusados foram absolvidos quanto às imputações referentes ao delito de tortura
(art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoa
perpetrado em sede inquisitiva, aduzindo que
o procedimento legal não foi devidamente respeitado (CPP, art. 226), o que ofende o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Assim, requer seja o feito declarado absolutamente nulo, para afastar as provas viciadas, realizando-se novo julgamento.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que, no caso em apreço, após a prática delitiva, as vítimas se dirigiram à delegacia de polícia, onde foram apresentadas diversas fotografias registradas nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública, oportunidade em que Mauri, Dirceu e Marcos reconheceram o acusado Everton como um dos autores do delito, enquanto o acusado Lucas foi reconhecido por Dirceu e o réu Matheus pela vítima Marcos (Id. 67212472, p. 2; Id. 67212472, p. 8; Id. 67212482, p. 5).

Na sequência, diante de informações repassadas por testemunhas que estavam na rodoviária de Rosário Oeste/MT, os investigadores de polícia conseguiram realizar a prisão em flagrante dos acusados Everton e Matheus na cidade de Nova Mutum/MT, dentro do ônibus da Viação Xavante que tinha por destino Lucas do Rio Verde/MT, oportunidade em que admitiram que eram os motoristas das camionetes roubadas, mas que abandonaram os veículos na estrada, já que foram bloqueados pelo sistema de segurança e rastreio neles instalados.

Outrossim, o acusado Lucas foi preso posteriormente, momento em que admitiu a prática delitiva, confirmando que Everton e Matheus participaram dos eventos criminosos, pois tinham por função conduzir as camionetes subtraídas até a cidade de Cuiabá/MT.

De mais a mais, dias após a prisão, todos os acusados foram apresentados pessoalmente às vítimas, respeitadas as regras contidas no art. 226 do CPP, ocasião em que Mauri, Dirceu e Natanael Matheus reconheceram o acusado Everton como um dos autores do delito, enquanto o acusado Lucas foi reconhecido pelas vítimas Dirceu, Eliane, Mateus e Natanael Mateus e, por fim, o acusado Matheus foi apontado como um dos assaltantes pela vítima Mauri (Id. 67214453 e Id. 67214454).

Portanto, não obstante os apelantes tenham sido inicialmente reconhecidos apenas por fotografias aleatórias, sem atender as regras previstas na legislação processual penal, tal procedimento foi posteriormente repetido, com a observância dos ditames legais, bem como confirmado por outros elementos de prova colhidos durante a fase instrutória, razão pela qual não visualizo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se descabida a declaração de nulidade da prova produzida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O Ministério Público estadual interpôs o presente recurso, requerendo a
condenação dos acusados nas penas do crime de tortura
(
art. 1o, inciso I, alínea ‘
a
’, da Lei n. 9.455/97
), já que “
a violência e a grave ameaça empregada pelos Apelados durante a empreitada criminosa está muito além daquela necessária à consumação do delito de roubo
”.

A respeito do crime de tortura, importante salientar que a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, da ONU, ratificada pelo Brasil pelo Decreto Presidencial n. 40, de 15 de fevereiro de 1991, estabelece em seu art. 1o,
in verbis
:

“
o termo “tortura” designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa
a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações
ou confissões;
de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou
por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência (...)
” – destaquei.

Seguindo as diretrizes da referida Convenção, foi editada a Lei n. 9.455, em 7 de abril de 1997, definindo as condutas que caracterizam o crime de tortura no âmbito nacional,
in verbis
:

“
Art. 1o Constitui crime de tortura:

I -
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
:

a)
com o fim de obter informação
, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos
”.

A doutrina e a jurisprudência pátria explicitam que a denominada “
tortura-prova
” estará caracterizada somente se a intenção do agente, ao submeter a vítima a sofrimento físico ou mental, é obter alguma informação, declaração ou confissão, desta ou de terceira pessoa.

Entretanto, como bem pontuado na sentença recorrida, para a caracterização do crime de tortura “
deve restar demonstrado um dolo específico de causar intenso sofrimento mental ou físico, ou seja, o ânimo específico de torturar, aliado ao fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima
”.

Contudo, se os atos violentos forem praticados durante a consumação do delito de roubo, o crime de tortura ficará por ele absorvido (Princípio da Consunção), salvo se demonstrada a presença de desígnios autônomos.

Nesse sentido:

“
PENAL - APELAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - EXTORSÃO MAJORADA – QUADRILHA ARMADA - CÁRCERE PRIVADO - TORTURA - PROVA TESTEMUNHAL - RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS - DELAÇÕES PARCIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CÁRCERE PRIVADO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE - ABSORÇÃO PELO ROUBO E EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA -
TORTURA - SOFRIMENTO MENTAL - AMEAÇAS GRAVES - ABSORÇÃO PELO ROUBO E EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– CONTINUIDADE DELITIVA – ESPÉCIES CRIMINOSAS DIVERSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Demonstrada a autoria dos crimes de roubo e extorsão pelo apelante, pelo reconhecimento das vítimas e pela prova testemunhal de um dos corréus integrantes da quadrilha, impõe-se a manutenção da condenação. - Demonstrada a existência de uma associação criminosa estável, afirmada pelos acusados e evidenciada pelas circunstâncias, inclusive a prova de relação antiga estabelecida entre alguns de seus membros desde anterior cumprimento de pena no mesmo estabelecimento prisional, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de formação de quadrilha. - O crime de cárcere privado não se configura autonomamente, quando a privação da liberdade das vítimas é um crime-meio para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por força do princípio da consunção. -
O crime de tortura não se configura autonomamente, quando o sofrimento psicológico é imposto às vítimas como modo para a consecução do roubo majorado e da extorsão majorada, impondo-se a sua absorção, por força do princípio da consunção
. - A continuidade delitiva somente pode ser reconhecida quando praticados da mesma espécie. - Recurso provido em parte
” (TJMG – Apelação Criminal n. 1.0035.11.005629-4/001, numeração única 0056294-47.2011.8.13.0035, Sétima Câmara Criminal, Relator Des. Agostinho Gomes de Azevedo, DJe 7.2.2014) – destaquei.

Na hipótese,
não obstante a agressividade excessiva praticada pelos agentes, posto que atacaram quatro vítimas com socos, chutes e coronhadas durante a empreitada criminosa, não ficou nítido que a violência extremada tinha por objetivo causar-lhes intenso sofrimento físico para obter informações sobre a existência de objetos de valor, ao contrário, o que se percebe é que os acusados usaram de violência como forma de intimidação no momento da abordagem, provavelmente com a finalidade de evitar qualquer tipo de reação
.

Nesse contexto, embora as vítimas Mauri, Darci, Marcos e Fabiano tenham sido agredidas durante a ação delitiva, não ficou demonstrado que os acusados agiram com dolo específico de torturar, de modo que as circunstâncias que abarcaram a ação delitiva devem ser sopesadas na dosimetria da pena, conforme assertivamente procedido pela magistrada sentenciante.

O Ministério Público postulou ainda a
exclusão da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância aplicada em favor do acusado Matheus
, pois “
ficou demonstrado de maneira cabal que Matheus Henrique foi justamente um dos protagonistas do delito, agindo em concurso de agentes com os demais Apelados
”.

Sobre o tema, c
onforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3a ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

No caso, o
parquet
sustenta que as provas coligidas ao feito, em especial os depoimentos das vítimas, não deixam dúvidas de que o acusado Matheus promoveu e planejou as atividades criminosas, participando ativamente da subtração dos objetos, além de garantir o êxito do crime, já que foi responsável por realizar o transporte de uma das camionetes roubadas.

Contudo, do exame atento das provas produzidas, constato que, em um primeiro momento, a partir da análise do acervo fotográfico apresentado pela Polícia Civil, o acusado Matheus foi reconhecido apenas por Marcos Rodrigo de Mera dos Santos (Id. 67212482, p. 5), porém, a referida vítima não foi ouvida em juízo para confirmar o reconhecimento.

Lado outro, convém ressaltar que, poucas horas após a prática delitiva, confrontadas com a fotografia de Matheus colacionada ao caderno processual (Id. 67212483, p. 1), as vítimas Mauri Antônio Hunger e Dirceu Luis Hunger não o reconheceram como um dos participantes do crime.

Após a prisão dos acusados, ainda na fase inquisitiva, as vítimas foram novamente convidadas ao reconhecimento pessoal dos suspeitos, dessa vez com a presença física deles e observadas as regras previstas na legislação processual penal, ocasião em que o acusado Matheus foi reconhecido unicamente pela vítima Mauri Antônio Hunger (Id. 67214453, p. 2), enquanto Dirceu Luis Hunger, Eliane Hoisler, Fabiano Rodrigo Hunger, Maristela Cossentin Hunger, Mateus Cossentin Hunger e Natanel Mateus Gasperin não o apontaram como um dos assaltantes que esteve no local do crime (Id. 67214453 e Id. 67214454).

Ouvido na fase judicial, o ofendido
Mauri Antônio Hunger
relatou que reconheceu dois suspeitos na fase policial, porém, confirmou o reconhecimento somente quanto ao acusado Everton, destacando que apontou o acusado Matheus como um dos assaltantes porque soube pelos investigadores de polícia que ele estava na companhia de Everton no momento da prisão
(relatório de mídia de Id. 67214547).

A vítima
Dirceu Luis Hunger
afirmou em juízo que reconheceu Lucas e Matheus na delegacia de polícia por fotografias apresentadas, demonstrando que poderia estar confundindo Matheus com o acusado Everton, pessoa que efetivamente foi por ele reconhecida na fase inquisitiva, tanto por fotografia (Id. 67212472, p. 6), como pessoalmente (Id. 67214453, p. 4). Por fim, apresentada ao ofendido a imagem do acusado Matheus durante a audiência, ele assegurou que era um dos assaltantes presentes na cena do crime, a despeito de admitir que se parecia fisicamente com o acusado Everton acreditando, inclusive, que seriam irmãos (relatório de mídia de Id. 67214547).

Igualmente, a vítima
Natanael Mateus Gasperin
não reconheceu o acusado Matheus na fase inquisitiva, apontando apenas Lucas e Everton como autores do delito (Id. 67214454, p. 5). Em juízo, asseverou que reconheceu apenas um dos suspeitos e, apesar de ressaltar as semelhanças físicas existentes entre o acusado Everton e o réu Matheus, apontou Matheus como a pessoa que subtraiu o seu boné durante a ação delitiva (relatório de mídia de Id. 67214547).

Durante a audiência instrutória, apresentadas as fotografias dos acusados às vítimas
Eliane Hoisler
,
Fabiano Rodrigo Hunger
,
Maristela Cossentin Hunger
e
Mateus Cossentin Hunger
, afirmaram que não reconheciam Matheus como um dos assaltantes.

Por outro lado, em seu interrogatório, o acusado Matheus relatou que estava em sua residência quando recebeu a ligação do corréu Lucas lhe convidando para conduzir uma camionete até a cidade de Cuiabá/MT, ajustando os detalhes da empreitada criminosa.

A versão deduzida pelo acusado Matheus foi confirmada pelo corréu Lucas em seu interrogatório judicial, oportunidade em que ressaltou que o grupo precisava de uma pessoa alheia à cena do crime para transportar o veículo roubado, motivo pelo qual convidou o acusado Matheus, combinando local e horário para a entrega do veículo (relatório de mídia de Id. 67214547).

Importante ressaltar que as próprias vítimas confirmaram em juízo que durante a ação delitiva um dos assaltantes efetuou chamada telefônica solicitando ao interlocutor a presença de uma pessoa para conduzir uma das camionetes roubadas, situação que robustece a tese defensiva.

Desse modo, conquanto seja plausível a tese acusatória,
até porque os relatos dos acusados também apresentam inconsistências e incoerências, não ficou demonstrado de forma contundente que o acusado Matheus participou ativamente da subtração dos bens no local do crime, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, se afigura inviável a condenação na forma pretendida pelo Ministério Público, de modo que mantenho a causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

Em seguida,
o Ministério Público e a defesa questionaram a pena-base aplicada aos apenados na sentença para o crime de roubo
. Sustenta a defesa que a culpabilidade e as circunstâncias do delito foram equivocamente sopesadas e, por essa razão, devem ser reavaliadas, enquanto a acusação requer que as consequências do delito sejam valoradas negativamente.

Considerando que a magistrada sentenciante se utilizou dos mesmos parâmetros para a exasperação da pena-base do crime de roubo para todos os acusados, haja vista a similitude da base fática, passo a apreciação do pleito de forma conjunta, evitando, assim, repetições desnecessárias.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a sanção basilar em 2 anos acima do mínimo, isto é, em 6 anos de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
, a Defensoria Pública estadual sustenta que os fundamentos apontados pelo juízo singular “
estão incluídos na estrutura do delito em tela ou não se prestam para o exasperar a pena base, no quanto utilizado
”, motivo pelo qual requer seja desconsiderada na aplicação da pena.

Da detida análise da sentença, verifico que a culpabilidade do agente foi considerada acentuada, visto que as “
vítimas foram agredidas gratuitamente pelos réus, com coronhadas no rosto e cabeça, logo no início da abordagem, mesmo sem que tivessem esboçado qualquer reação e depois, durante todo o transcorrer da ação delitiva, continuaram agredindo as vítimas, mesmo depois de amarradas e deitadas, sem que pudessem oferecer qualquer resistência, violência gratuita e desnecessária a consumação do delito, que aumenta, por conseguinte, a sua reprovabilidade para além daquela que é inerente ao próprio tipo
”.

Além disso, a magistrada asseverou que “
os agentes demonstraram total frieza durante a ação criminosa, tendo comido e bebido no local, efetuado diversas ligações, além de brincarem com jogos eletrônicos durante o cometimento do crime, o que evidencia que os réus não demonstraram qualquer temor ou nervosismo, mas friamente abusaram da situação
”, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a defesa afirma que os elementos salientados pelo julgador se referem às consequências da ação e, embora os fatos tenham sido perpetrados mediante violência à pessoa, tal fator não se afasta da própria configuração delitiva.

No entanto, conquanto alguns argumentos deduzidos na sentença possam ser acatados como efeitos do crime, a magistrada destacou diversos elementos que justificam o recrudescimento da reprimenda, senão veja-se:

“
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas, por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Não fosse isso, há que se considerar que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e restrição a liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam a gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, não há óbice que elas sejam consideradas como circunstancias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base, enquanto o emprego de arma de fogo seja considerado como causa especial de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria
” (Id. 67214515).

Assim, constato que agiu acertadamente a magistrada sentenciante, pois o crime ocorreu mediante a restrição da liberdade das vítimas, envolveu a participação de pelo menos quatro pessoas e, além de grave ameaça, houve agressões físicas desnecessárias, o que extrapola a normalidade do tipo e justifica o recrudescimento da pena.

Ademais, embora o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima configurem causas de aumento específicas, observo que a julgadora ressaltou que, por existirem majorantes distintas, uma delas seria usada na primeira fase e as outras na última etapa da fixação da pena, justificativa que está alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado orientativo n. 32 desta Corte de Justiça, não merecendo, pois, qualquer ajuste.

No tocante às
consequências do delito
, o Ministério Público requereu a sua valoração negativa, porque, além do prejuízo material suportado pelas vítimas, houve sequelas emocionais, as quais demandam o aumento da sanção basilar.

De fato, não obstante a magistrada sentenciante tenha asseverado que não há elementos para afirmar que os efeitos do crime extrapolaram aos usuais do tipo, da análise da prova oral colhida, observo que as vítimas Dirceu Luis Hunger,
Mauri Antônio Hunger, Eliane Hoisler, Fabiano Rodrigo Hunger e Maristela Cossentin Hunger relataram que a maneira violenta como o crime ocorreu, na presença de crianças e adolescentes, acarretou traumas psicológicos e mudanças de rotina, inclusive com necessidade de tratamento farmacológico (relatório de mídia de Id. 67214547).

Além disso, a vítima Dirceu Luis Hunger afirmou em juízo que, apesar de a sua camionete ter sido recuperada, a ação delitiva resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), o que foi corroborado pelo depoimento da vítima Eliane Hoisler (relatório de mídia de Id. 67214547).

Dessa forma, os elementos probatórios trazidos aos autos demonstraram que
as implicações do delito extrapolaram a normalidade típica, situação que torna cogente a majoração da sanção basilar, de modo que passo à retificação das penas aplicadas ao crime de roubo.

Com efeito, tendo em vista que os agentes, mediante mais de uma ação praticaram onze crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, incidindo a regra da continuidade delitiva, concentro a reanálise da pena somente no tocante ao delito mais grave, qual seja o praticado contra a vítima Mauri Antônio Hunger, que será posteriormente majorada na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal.

Diante das ponderações delineadas, no que se refere ao apelante
Lucas Nunes Olimpio da Silva
,
mantida a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e acrescida a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
6 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, a
Defensoria Pública estadual requereu o reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação à reincidência
.

Contudo,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre a reincidência e a menoridade relativa é viável, sobretudo porque se trata de circunstâncias igualmente preponderantes
(STJ, REsp n. 1.341.370/MT, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 17.4.2013).

De tal modo, mantenho a compensação da atenuante da menoridade relativa com a reincidência, em seguida, reduzo a reprimenda em 1/6, haja vista a confissão espontânea do acusado, conforme verificado na sentença, fixando a pena provisória
em 5 anos e 5 meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que a violência e grave ameaça foi exercida mediante o emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), encontrando a pena de
9 anos e 10 dias de reclusão
.

Outrossim, reconhecida a prática de onze delitos em continuidade delitiva, mantenho a majoração da reprimenda na fração de 2/3, resultando na pena de
15 anos e 16 dias de reclusão
.

Por fim, considerando que os crimes de roubo foram praticados em concurso material com a associação criminosa armada, promovo a somatória das penas encontrando a sanção final de
16 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado Lucas (CP, art. 33, § 2o).

No tocante ao recorrente
Everton

Marreiro Policarpo
,
mantida a avaliação deletéria da culpabilidade, das circunstâncias e acrescida a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base para o crime de roubo em
6 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual conservo a pena provisória em
6 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, considerando que a violência e grave ameaça foi exercida mediante o emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), encontrando a pena de
10 anos e 10 meses de reclusão
.

Praticados onze delitos de roubo em continuidade delitiva, majoro a reprimenda em 2/3, alcançando a pena de
18 anos e 20 dias de reclusão
.

Tendo em vista que os roubos foram praticados em concurso material com a associação criminosa armada, promovo a somatória das penas encontrando a sanção final de
19 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão
.

Ante a quantidade de pena imposta, conservo o
regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o).

Quanto ao acusado
Matheus Henrique Marques de Araújo
,
estabeleço a sanção basilar para o crime de roubo em
6 anos e 6 meses de reclusão
, ante a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na segunda etapa da dosimetria, mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a reincidência, fixando a pena provisória em
6 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, considerando que a violência e grave ameaça foi exercida mediante o emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), encontrando a pena de
10 anos e 10 meses de reclusão
.

Em seguida, mantida a incidência da minorante da participação de menor importância, diminuo a sanção na fração máxima, isto é, em 1/3, alcançando a reprimenda de
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
.

Por fim, tendo em vista o concurso material com a associação criminosa armada, promovo a somatória das penas alcançando a sanção final de
8 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do acusado Matheus (CP, art. 33, § 2o).

Por derradeiro, a defesa postulou a redução das penas de multa aplicadas na sentença, uma vez que fixadas de maneira desproporcional à pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além de tudo, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, observo que na fixação da pena de multa a magistrada
a quo
se utilizou do critério do valor médio, defendido pelo doutrinador Ricardo Schimdtt, que resultou na fixação da sanção pecuniária de 450 dias-multa para o acusado Lucas, 600 dias-multa para o acusado Everton e, por fim, 100 dias-multa para o acusado Matheus, patamares que, no entanto, se revelam desproporcionais às penas corporais.

Assim, observada a regra contida no art. 72 do Código Penal, e tendo em vista o
quantum
fixado à sanção privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para o acusado Lucas ao patamar de 240 dias-multa; ao acusado Everton, para 250 dias-multa; e ao acusado Matheus para 24 dias-multa, todos no valor unitário mínimo.

Pelo exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, para reconhecer a valoração negativa das consequências do crime, e
dou parcial provimento ao apelo interposto pela defesa
para reduzir a pena de multa imposta aos acusados, readequando as reprimendas da seguinte forma:

Ao acusado
Lucas Nunes Olímpio da Silva
fixo a
pena final de
16 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
240 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por onze vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao apelante
Everton Marreiro Policarpo
a pena final de
19 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
250 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por onze vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao acusado
Matheus Henrique Marques de Araújo
a pena final de
8 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
24 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), reconhecida a minorante da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o) e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único),
em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021